Tribunal: TJMT
Processo: 1021135-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021135-73.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1021135-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: JAIME MARTINS DA SILVA, DEUSELITE DA SILVA MARTINS.
AGRAVADOS: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e SILVAN SOUZA DE ALMEIDA.
Processo na Origem no 0002659-68.2015.8.11.0003, Cód no 770999
Comarca de Rondonópolis.
Agravo interposto por JAIME MARTINS DA SILVA E DEUSELITE DA SILVA MARTINS de decisão que excluiu a agravada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. do polo passivo da ação.
AÇÃO: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes (Proc. n.o 0002659-68.2015.8.11.0003, Cód no 770999) que JAIME MARTINS DA SILVA E DEUSELITE DA SILVA MARTINS movem ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e SILVAN SOUZA DE ALMEIDA.
DECISÃO AGRAVADA (ID 61244977 - Pág. 2/4): acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas requeridas e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação à requerida REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A (sucedida pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A).
AGRAVO: JAIME MARTINS DA SILVA E DEUSELITE DA SILVA MARTINS alegam que a requerida REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A (atualmente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A) é concessionária de serviço público e, como tal, tem responsabilidade objetiva em relação a empresas terceirizadas que lhe prestam serviços, o que se depreende da teoria do risco da atividade (art. 14, CDC) e do risco administrativo (art. 37, § 6o, CF). Sustenta ainda que que a responsabilidade da concessionária-agravada é solidária em relação à empresa por ela contratada, consoante dicção do art. 22, caput ̧ art. 25, §1o e 34, todos da Lei no 8.078/90. Defende que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside no fato de que os agravantes são idosos (Jaime Martins – 80 anos, D.N: 24/02/1940 e Deuselite da Silva, 73 anos, D.N: 02/05/1947) e aguardam o provimento jurisdicional desde 2015 e ainda que eventual discussão do tema somente ocorrerá por ocasião da apelação o que implicaria em retomar do início o processo. Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso a fim de que seja mantida no polo passivo da lide a litisconsorte Cemat – Centrais Elétricas Mato-Grossenses S.A (Energisa) e para determinar que participe da audiência de instrução e julgamento já designada pelo Juízo a quo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e manter a agravada ENERGISA no polo passivo da ação.
É o relato.
Decido.
Os autores informaram que, em 18/01/2015, seu filho JOEL DA SILVA MARTINS e ROBSON CARLOS LINS ADAMS faleceram, em consequência de um acidente de trânsito.
Descreveram que a motocicleta Honda CG 125 na qual trafegavam as vítimas, na Rodovia 153 na altura do KM 845, foi abalroada pelo veículo caminhonete Mitsubishi L200 Triton, de propriedade da MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, conduzida pelo empregado desta SILVAN SOUZA DE ALMEIDA.
Relatam ainda que a empresa MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA presta serviços para a agravada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
Os autores propuseram a presente ação indenizatória, com pedido de antecipação da tutela, contra MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e, por ocasião do despacho saneador, o Juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas requeridas e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação à requerida REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A (atualmente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A).
Pois bem. Buscam os agravantes a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que excluiu a CEMAT/ENERGISA do polo passivo da ação indenizatória.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, em que pese ambas as requeridas terem em sede de contestação requerido a exclusão da CEMAT/ENERGISA da lide, nenhuma delas nega a existência da relação contratual entre a concessionária e a requerida MST, proprietária do veículo e empregadora do motorista da caminhonete que, segundo consta do Boletim de Ocorrências, trafegava em alta velocidade e embriagado.
Importante destacar aqui que, recentemente, dois outros agravos de instrumento (AI 1003787-47.2017.8.11.0000 e AI 1016976-24.2019.8.11.0000) interpostos em razão do mesmo acidente e discutindo a mesma questão, qual seja, a ilegitimidade da ENERGISA para figurar no polo passivo da demanda, foram julgados nessa Corte e a conclusão foi pela manutenção da agravada no polo passivo.
Assim, em princípio, deve prevalecer a proteção dos agravantes, pessoas idosas e que dependiam do filho para sua subsistência.
Posto isso, concede-se os efeitos da tutela recursal para manter a agravada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. no polo passivo da demanda, até o julgamento final do presente recurso.
Intimem-se as agravadas para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator